Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de recurso de embargos de declaração, em razão da intempestividade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de prorrogação do prazo do recurso por indisponibilidade do sistema PJe, com consequente reconhecimento da tempestividade.
III. Razões de decidir.
3. A ementa do acórdão embargado foi publicada em 20/06/24 e a parte registrou ciência no sistema em 20/06/24, começando o prazo de 5 dias dos embargos de declaração em 21/06/24, que findou em 27/06/24, mas a parte opôs os embargos de declaração apenas em 28/06/24.
3.1. A indisponibilidade do sistema por pouco mais de três horas no dia 21/06/2024 não tem o condão de prorrogar o prazo para mais um dia útil, pois as normas que dispõem sobre a prorrogação de prazo são específicas ao estabelecer essa solução apenas quando a indisponibilidade do sistema se dá no último dia do prazo do recurso.
3.2. Como já mencionado na decisão agravada, os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada, não sendo meio hábil para alegação de fato novo, notadamente quando o recurso principal (agravo de instrumento) já foi julgado.
IV. Dispositivo.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A indisponibilidade do sistema PJe por mais de sessenta minutos só tem o condão de prorrogar o prazo do recurso para o dia útil seguinte quando ocorre no termo final do prazo”.
­­­­­­­­______________
Dispositivos relevantes citados: art. 11 da Resolução 185 do CNJ; art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT; e art. 10 da Lei 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857046, 07442855120228070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024.